Tribunal: TJPA
Processo: 0812685-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812685-17.2022.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO SOARES MASSAFRA

APELADO: FRANCISCO ADAILTON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por Roberto Soares Massafra contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Adailton Silva dos Santos, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do réu, que sustenta ter alienado o imóvel a terceiro antes do esbulho; (ii) avaliar a alegação de ausência de pressupostos processuais, considerando que o esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, afastando a caracterização de força nova; (iii) examinar o mérito quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela possessória.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva em ações possessórias recai sobre aquele que praticou atos de esbulho ou turbação contra o possuidor. Provas constantes nos autos indicam que o apelante, Roberto Soares Massafra, manteve controle possessório sobre o imóvel, e a alegação de alienação a terceiro não se mostra documentalmente comprovada, não afastando sua responsabilidade na lesão possessória.

4.

O argumento de ausência de pressupostos processuais, baseado na alegação de que o esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, não procede. Documentos apresentados pelo autor indicam que o último ato de turbação ocorreu em março de 2022, e a ação foi ajuizada em setembro de 2022, dentro do prazo legal para ações possessórias de força nova.

5.

No mérito, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse prévia do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse pelo autor. Documentos como comprovantes de posse e boletins de ocorrência demonstram a posse anterior do autor e os atos de esbulho praticados pelo réu, consolidando o direito à reintegração.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações possessórias, a ilegitimidade passiva não se caracteriza pela alegação de alienação a terceiro quando o requerido manteve atos de posse sobre o imóvel em litígio.

2.

A contagem do prazo de ano e dia para ações possessórias de força nova considera o último ato de turbação ou esbulho, desde que devidamente comprovado nos autos.

3.

Para a concessão de tutela possessória, o autor deve demonstrar a posse anterior, o ato de esbulho, a data da lesão possessória e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 558; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000204477095004, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 04/05/2022; TJ-SP, AC nº 10018804620198260292, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 25/04/2022; TJ-MT, AC nº 10007229820188110003, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 11/08/2021; STJ, REsp nº 1148631, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Roberto Soares Massafra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Francisco Adailton Silva dos Santos
, determinando a reintegração definitiva do apelado à posse do imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento (id. 16894873)

.

Em sua sentença, o juízo de origem fundamentou-se na prova documental apresentada pelo autor, que demonstrou posse prévia e o esbulho praticado pelo requerido, Roberto Soares Massafra, além da continuidade dos atos de posse. A decisão concluiu pela existência dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC para concessão da tutela possessória

.

Nas razões de apelação, Roberto Soares Massafra suscitou preliminares e argumentos meritórios. Em sede preliminar, pleiteou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, afirmando que alienou o imóvel a terceiro antes do esbulho apontado e defendeu a ausência de pressupostos processuais para o desenvolvimento válido do processo, sustentando que o ato de turbação teria ocorrido há mais de ano e dia, afastando a aplicação da possessória de força nova (id. 16894880)
.

Em contrarrazões, Francisco Adailton Silva dos Santos defende a manutenção da sentença, argumentando que restou provada a prática de esbulho pelo requerido e que as alegações preliminares do apelante foram devidamente apreciadas e rejeitadas em primeiro grau, sendo infundadas as razões recursais apresentadas (id. 16894885
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste na análise dos requisitos necessários para a concessão da tutela possessória em favor do autor, ora apelado, Francisco Adailton Silva dos Santos, em face do réu, ora apelante, Roberto Soares Massafra, e, subsidiariamente, na avaliação das preliminares levantadas pela defesa. Destacam-se, como pontos principais do recurso, as alegações do apelante de ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais, prescrição e ausência de esbulho possessório recente, que seriam fatores impeditivos para a reintegração de posse.

I – DAS PRELIMINARES

a) Da alegação de ilegitimidade passiva

O apelante defende que não detém a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que teria alienado o imóvel litigioso a terceiro, Evenilza Nadija Santana Lobato, em 28 de junho de 2019. Para tanto, anexa documentos relativos à alegada cadeia dominial, alegando que a responsabilidade pela posse e qualquer suposto esbulho não lhe caberia mais.

Ocorre que a legitimidade passiva, nas ações possessórias, recai sobre aquele que, no curso do tempo, teria praticado atos de turbação ou esbulho contra o possuidor. Nesse sentido, as provas constantes nos autos indicam que o recorrente manteve controle possessório do imóvel em diversos momentos, inclusive com registros de transações de venda que ora se mostram contraditórias entre si. Ademais, a transferência alegada para a terceira suposta adquirente, sem a devida formalização e autenticidade, não constitui prova cabal de exclusão da responsabilidade direta do apelante pelos atos que resultaram na lesão possessória sofrida pelo autor. Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-o no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - DESNECESSIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA DAQUELE QUE PROVOCOU A LESÃO POSSESSÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA JÁ AFASTADA EM RECURSO ANTERIOR. 1. Considerando que a ilegitimidade passiva já restou afastada em recurso anterior, não há o que se falar em retificação do polo passivo da ação. 2. Tratando-se de ação de reintegração de posse, a legitimidade passiva é daquele que provocou a lesão possessória, não sendo objeto de discussão do domínio do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10000204477095004 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

b) Da alegação de ausência de pressuposto processual

O apelante também suscita a ausência de pressupostos processuais, sob o argumento de que a turbação teria ocorrido há mais de ano e dia antes do ajuizamento da ação, o que impediria o autor de utilizar-se da ação possessória na modalidade de força nova.

No entanto, compulsando os autos, verifico que os documentos juntados pelo autor, incluindo boletins de ocorrência e registros de pagamentos de tributos (ITR), demonstram atos de posse contínuos até o momento em que se consumou o esbulho que ensejou a propositura da ação em 2022. Com efeito, o último ato de turbação foi reportado como ocorrido em março de 2022, dentro, portanto, do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do Código de Processo Civil. Rejeito, assim, a preliminar de ausência de pressuposto processual.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSE ANTERIOR DOS AUTORES COMPROVADA. ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. Primeiro, rejeita-se a alegação de prescrição. Na hipótese, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, ante a ausência de disposição legal específica acerca da prescrição das ações possessórias. O termo inicial do prazo prescricional inicia-se a partir da data em que os postulantes tiveram ciência efetiva do esbulho do qual foram vítimas. No presente caso, a data alegada do esbulho é 06/03/2019. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 10/03/2019, não há que se falar em prescrição. E segundo, existem provas seguras dos elementos necessários à proteção possessória requerida pelos autores: (a) a posse anterior baseada no instrumento particular de compra e venda assinado em 12 de dezembro de 2005 (fls. 10/15) e o (b) esbulho possessório praticado pelos réus, circunstância admitida em sede de contestação (fls. 49/52, 98/100 e 124/126). Os autores estavam na posse do imóvel litigioso, verificando-se o esbulho possessório. A posse anterior foi demonstrada, na medida em que os autores a receberam via compromisso de venda e compra (fato incontroverso). E não cabia aos terceiros naquele contrato e ora réus uma discussão sobre a resolução do referido negócio jurídico entre os autores e seus antecessores. Não é possível reconhecer validade das notificações promovidas pela empreendedora (proprietária original do imóvel), para fins de resolução do contrato de compromisso de compra e venda celebrado com os autores. Isso porque não existe prova nestes autos de que os destinatários as tenham recebido. De igual modo, também não houve notícia de ajuizamento de ação de resolução do contrato celebrado entre os autores e a empreendedora (cf. fl. 143). Irrelevante, nesse ponto, que o contrato tenha ou não sido adimplido integralmente. As ações possessórias têm como cerne da discussão o elemento fático (proteção da posse), não sendo, como regra, possível naquelas demandas a discussão do domínio. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPRÓVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10018804620198260292 SP 1001880-46.2019.8.26.0292, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

c) Da alegação de prescrição

A defesa do apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento da prescrição para qualquer pretensão possessória por parte do autor.

No tocante à prescrição, o prazo de 10 anos a ser aplicado nas ações possessórias – art. 205 do CC, a contar da data do esbulho, não se implementou nos autos. Portanto, a presente alegação carece de fundamento legal e, por conseguinte, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 562 DEMONSTRADOS – POSSE E ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência no recurso de apelação de questões que foram pontuados na sentença, afasta a violação ao princípio da dialeticidade. A prescrição para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho ou da turbação, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil. Para a propositura da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 562 do CPC, demonstrando a perda da sua posse, com base no esbulho praticado por outrem.

(TJ-MT 10007229820188110003 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

II – DO MÉRITO

No mérito, a questão central consiste em averiguar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória em favor do autor. Os requisitos são: (i) a posse do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Nesse sentido, na
ação de reintegração de posse, cabe ao postulante provar que exercia a posse antes da turbação/esbulho praticado pela parte contrária.

O art. 560 do CPC, estabelece o direito do possuidor, vejamos:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

A posse, nos termos dos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, é a detenção de fato, com ânimo de dono. Para a proteção possessória, é necessário comprovar a turbação, o esbulho ou a ameaça, conforme estabelecido no art. 926 do Código de Processo Civil acima citado.

a) Da posse do autor

O apelado comprovou, mediante a apresentação de documentos, que exerce a posse do imóvel denominado “Sítio Mais Que Vencedor”, adquirido em 2001, por meio de contrato de compra e venda registrado, com efetiva entrada de pedido de regulamentação junto ao INCRA (id. 16894729). Além disso, foram apresentados comprovantes de pagamento de tributos do imóvel de 2007 a 2021, o que corrobora o exercício de atos possessórios com animus domini (id. 16894735). Os elementos documentais satisfazem a comprovação da posse conforme exigido pelo Código Civil.

b) Do esbulho praticado pelo réu

Constata-se que o apelante realizou atos materiais de esbulho possessório, como o desmate de parte do imóvel, conforme descrito no boletim de ocorrência anexado pelo autor (id. 16894732). Tais atos configuram esbulho, por se tratar de impedimento material ao exercício de posse do autor, consolidando o preenchimento do requisito do art. 561, II, do CPC.

c) Da data do esbulho e da perda da posse

Quanto ao requisito temporal, o último ato de turbação pelo apelante foi reportado como ocorrido em março de 2022, e a ação foi proposta em setembro do mesmo ano, portanto dentro do prazo de ano e dia. A perda da posse pelo autor ficou igualmente demonstrada, configurando o ato de esbulho e ensejando a restituição pretendida.

Diante de tais considerações, tenho que o autor preencheu os requisitos legais necessários à reintegração de posse. Ademais, os argumentos do apelante não infirmam os fundamentos da sentença que reconheceu o direito possessório do autor, razão pela qual não prospera o recurso.

No caso em comento, pelo que se depreende das provas produzidas, verifica-se que o autor demonstrou devidamente a posse anterior e a turbação praticada pelos requeridos.

Como bem apontado pelo Juízo a quo, “(...) o requerido apresenta contrato de compra e venda alegando que adquiriu o Lote 335 da Sra. Evenilza no ano de 1998, porém, em contestação é narrado que foi adquirido o imóvel em meados de 2019, havendo então a contradição de alegações. (...) Em se tratando de laudo grafotécnico apresentado pelo requerido, da área adquirida por meio de Contrato de Compra e venda com a Sra. Evenilza, o Sr. Roberto apresenta documento probatório apenas da área loteada nos seguintes lote 333, 337 e 337 A, não apresentando documento da área litigada.(...)” – id. 16894873.

Assim, não resta dúvidas de que o autor demonstrou a melhor posse a legitimar o pedido reintegratório.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002. 2. Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração. Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida. 3. Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação. É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra. Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse. E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil. É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse. Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil. A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé. É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas. 4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. 5. No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento. Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída. 6. Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida. Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente. Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante. 7. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1148631 DF 2009/0132727-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014)

Desta feita, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo in totum a sentença ora vergastada, que julgou totalmente procedente o pedido possessório formulado pelo autor, diante da comprovação de seus requisitos ensejadores.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/11/2024